Tribunal: TJPA
Processo: 0000076-83.2012.8.14.0019
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000076-83.2012.8.14.0019
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CURUÇÁ
APELANTE: EDNILSON GARCIA - Def. Público
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NO ÂMBITO FAMILIAR. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Cabe reanalisar as circunstâncias judiciais, vez que alguns vetores não foram valorados corretamente pelo magistrado
a quo.
2.

A pena base será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente. Precedentes.
3.

Uma vez
não restou negativada nenhuma circunstância judicial, deve a pena base, no presente caso, ser redimensionada ao mínimo legal.
4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR - LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias nove e

aos dezesseis dia do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDNILSON GARCIA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Curuçá, que após decisão do Júri Popular, fixou a pena do réu em

14 (quatorze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado - art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal brasileiro, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Conata nos autos, que o Ministério Público ofereceu denúncia contra EDNILSON GARCIA, pelo crime descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV do CPB, por ceifar a vida de CASSIA JAQUELINE DOS SANTOS NASCIMENTO, mediante golpes de faca, fato este ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2012, por volta das 09:00 horas, no Povoado de Valentim, Município de Curuçá.

A denúncia foi recebida (fls. 53), o réu foi pronunciado (fls. 119/125), e após regular instrução, foi condenado na forma antes relatada, em Sessão do Tribunal do Júri datada de 22/09/2017.

Às fls. 167/170, a defesa do recorrente
Ednilson Garcia
, interpôs o presente recurso de apelação, onde requer, unicamente, a reforma da dosimetria da pena devendo ser a mesma conduzida o mais próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 174/177), o representante ministerial manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Os autos vieram à minha relatoria regularmente distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 185).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença permaneça inalterada em todos os seus termos (fls. 187/192).

É o relatório.

À revisão.

Belém, 27 de julho de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Inicialmente, consigne-se que não houve qualquer inconformismo no que se refere à materialidade e autoria do delito em análise, as quais restaram incontestavelmente comprovadas nos autos, nada havendo a discutir neste ponto.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo crime de homicídio qualificado, anoto que razão assiste ao recorrente, conforme passo a analisar:

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

De fato, especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar,
motivadamente
, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A defesa alega, que as circunstâncias judiciais não foram corretamente valoradas, o que levou a pena a um patamar injusto. Assim, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal. Antes de mais, vamos aos termos da sentença:
¿Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
do réu é elevada visto que sua conduta exteriorizou uma atitude violenta, perversa, quando ceifou a vida da vítima, atingindo - a com golpes de faca; não há registro de
antecedentes criminais.
Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da
conduta social,
bem como da
personalidade do agente,
razão pela qual deixo de valorá-la. Os
motivos e as circunstâncias
são desfavoráveis, visto que não tinha qualquer razão para agir da forma como procedeu, atuando simplesmente de forma bárbara e vil. As
consequências
não podem figurar em seu favor, pois foram de gravidade intensa. O
comportamento
da vítima em nada influenciou à prática do delito.
Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro.
Posto isto, pelo fato de a Justiça ter o dever de reprimir a conduta do acusado EDNILSON GARCIA, CONDENO o réu tendo como a pena base de
14 (quatorze) ANOS DE RECLUSÃO.
Milita em favor do réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CP, tendo em vista que o condenado confessou, espontaneamente, perante o juízo, a autoria do crime, razão pela qual diminuo a pena do réu em 01 (um) ano, ficando em 13 (treze) anos de reclusão.
Verifico também a existência de circunstâncias agravantes, elencada no art. 61, II, alínea ¿f¿, vez que o crime enquadra-se no âmbito da violência doméstica (contra a mulher), prevista na Lei 11.340/06, razão pela qual, aumento a pena em 01 (um) ano , ficando esta em 14 (quatorze) anos de reclusão.
Fica definitivamente fixada a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão,
com fulcro no
artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Pátrio. (...).¿

Compulsando-se a dosimetria acima, constato que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos reclusão, portanto, 02 (dois) anos acima do mínimo legal previsto para o tipo, por considerar desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade
, os
motivos
, as
circunstâncias
e, também, as
consequências do delito.

Como se vê, assiste razão, em parte, ao apelante, na medida em que o magistrado valorou negativamente, a
culpabilidade
do réu é ¿
elevada visto que sua conduta exteriorizou uma atitude violenta, perversa, quando ceifou a vida da vítima, atingindo - a com golpes de faca¿.
E, como se vê, tal argumento é inerente a toda situação de condenação pelo Júri Popular, logo, merece ser reformado em favor do réu.

Quanto a fundamentação dos
motivos e circunstâncias
, tenho que mais uma vez merece reparos, já que não há como negativá-los sob o argumento e que ¿s
ão desfavoráveis, visto que não tinha qualquer razão para agir da forma como procedeu, atuando simplesmente de forma bárbara e vil¿
, posto que tal justificativa, mais uma vez, é inerente ao tipo, motivo pelo qual deve ser neutralizada.

Nos mesmos moldes, o vetor das
consequências do delito
também deve ser neutralizado, já que justificar na ¿
gravidade intensa¿
é inerente ao tipo.

Passo, assim, à nova dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Com base na fundamentação exposta, e após as devidas correções, tenho que não restou negativada nenhuma circunstância judicial, razão pela qual a pena base deve ser fixada no mínimo lega, qual seja,
12 (doze) anos de reclusão
.

Já na segunda fase, mantenho o entendimento utilizado pelo juízo
a quo
que vislumbrou a atenuante da confissão espontânea, que no entanto deixo de reduzir a pena nos termos da Súmula 231 do STJ, restando fixada em 12 anos de reclusão, que por sua vez deve ser aumentada em 01 (um) ano, ante o reconhecimento da agravante elencada no art. 61, II, alínea ¿f¿, vez que o crime enquadra-se no âmbito da violência doméstica (contra a mulher), prevista na Lei 11.340/06, ficando esta em
13 (treze) anos de reclusão, que a torno concreta e definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho o inicialmente fechado, os termos do artigo 33, §2º, alínea ¿a¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena-base imposta ao apelante, procedendo à nova dosimetria da pena, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator